Tribunal: STF
Processo: RE 94396
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-30
Data de publicação: 1985-08-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU EM FACE DA PROVA E
DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS, CONFIGURADA ALIENAÇÃO FIDUCIARIA E NÃO
PENHOR MERCANTIL. SUMULAS 279 E 454. DISPOSITIVOS INVOCADOS NO
ARESTO, A FUNDAMENTA-LO, QUE NÃO SE TIVERAM COMO VIOLADOS, NA
SUSTENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 283 E
284. DISSIDIO PRETORIANO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.